Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. DANO MATERIAL COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL REDUZIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A utilizam o mesmo nome fantasia AVIANCA, o qual consta nos bilhetes aéreos adquiridos pela autora/recorrida. Nesse caso, ainda que o voo cancelado seja operado por outra empresa, certo é que atuam em parceria, o que permite à autora demandar contra qualquer uma das empresas contratadas, pois não se pode exigir que o consumidor tenha ciência de divisão da denominação comercial responsável pelas rotas internacionais (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA) e domésticas (OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A). Precedentes: Acórdão 1251680, Processo 0736344-55.2019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020; Acórdão 1324663, Processo 0754824-81.2019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Em síntese, alega a autora que, em 05/04/2019, adquiriu passagem aérea, destino Florianópolis-Brasília, para viagem no dia 28/4/2019, às 08h55. Assevera que o voo foi cancelado, obrigando-a a adquirir novas passagens aéreas. Diz que experimentou vários transtornos, uma vez que o objetivo da viagem era comemorar o casamento de sua prima, ocasião em que foi convidada para ser madrinha de casamento. Pede dano moral e material.
3. Trata-se de recurso interposto pela ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano material, referente ao valor despendido pela autora com a aquisição das passagens aéreas originárias (R$ 410,08) e as adquiridas em razão do voo cancelado (R$ 1.766,98). Sustenta ausência de responsabilidade e inexistência de ato ilícito, uma vez que não operou o voo cancelado. Assevera que não pode ser responsabilizada pelos prejuízos materiais a que não deu causa. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado à título de dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Com efeito, não há como acolher a alegação da ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA de culpa exclusiva da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A pelos cancelamentos dos voos, bem como ausência de ato ilícito por ela praticado a ensejar o dever de indenizar, pois a parceria entre as companhias aéreas para expansão dos negócios e desenvolvimento de suas atividades a fim de oferecer melhores serviços e alternativas aos seus cliente coloca-as na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto integram a mesma cadeia de prestação de serviços e lucram com a parceria desenvolvida (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC).
6. Possíveis cancelamentos de voos são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente de ilicitude.
7. No presente caso, a autora comprova nos autos ter adquirido as passagens aéreas e pede a restituição na sua integralidade. A Juíza sentenciante julgou procedente o pedido e condenou as rés a restituir a quantia de R$ 2177,06, que corresponde ao somatório do valor relacionado à passagem originária e àquela adquirida por força do cancelamento do voo. Nesse caso, não pode a autora se beneficiar de dupla restituição (tanto em relação a primeira passagem adquirida quanto em relação a segunda), sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Faz jus, portanto, somente à restituição do valor despendido para aquisição da nova passagem aérea, no valor de R$ 1.766,98.
8. Em relação ao dano moral, não consta nos autos que a recorrente tenha prestado informação clara e ostensiva acerca do cancelamento do voo. E, nesse caso, a ocorrência de dano moral está configurada pela situação vivenciada pela autora, porquanto comprovada a desídia da ré, em clara demonstração de desrespeito ao consumidor, sobretudo diante da falta de cooperação no fornecimento de informações e de soluções ao problema enfrentado, gerando sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos.
9. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade das rés no caso do cancelamento automático do vôo de retorno, por outro, entendo assistir parcial razão à demandada no tocante ao montante fixado para reparação a título de dano moral. O quantum fixado na origem em R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 1.500,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, em especial à vista do fato de que a autora conseguiu adquirir passagem aérea, utilizando o transporte aéreo ainda que de modo diverso do pretendido. De mais a mais, não comprovou nos autos a alegação de que foi substituída por outra madrinha porque chegou atrasada. Contrário disso, a foto colacionada aos autos comprova a sua participação na cerimônia.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença, a fim de: 1) reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00; 2) alterar a condenação por danos materiais, condenando a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.766,98, referente à nova passagem adquirida em razão do cancelamento do voo inicial.
11. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.